Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-60.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800468-60.2016.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NO LUGAR DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ANTE A EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO ACOLHIMENTO.

1 -
Com o sincretismo processual inaugurado pela Lei 11.382/06, o meio de defesa do devedor de título executivo judicial contra o cumprimento de sentença é a impugnação. No caso da Fazenda Pública, previsão expressa do artigo 535 do CPC/15 acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se falar em embargos à execução de título judicial.

2 -
O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável, porque não se trata de recurso, mas de ação autônoma e de incidente processual. Ademais, a oposição de embargos em vez de impugnação constitui erro grosseiro ante a ausência de dúvida objetiva. Precedentes TJPA e Tribunais estaduais.

3 –
Não demonstrado o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de litigância de má-fé formulada na contrarrazões recursais rejeitada.

4 -
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantida integralmente a sentença,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de abril de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DETRAN/PA – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelo apelante, em face do cumprimento de sentença apresentada por
FRANCISCO ALVES DE CARVALHO
(Proc. nº 0000021.52.20068140015), nos termos do seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos à execução e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do Processo nº 0000021-52.2006.8.14.0015. Sem custas, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem honorários sucumbenciais, considerado o princípio da causalidade.”

Narra a inicial do presente feito que o apelado requereu a execução da importância de R$ 44.910,56 (quarenta e quatro mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), nos autos do Proc. nº 000021.52.20068140015, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo apresentado embargos à execução em sua defesa, no qual alega excesso de execução com a devida apresentação de memória de cálculo, requerendo sua procedência, porém rejeitados liminarmente pela sentença apelada.

Inconformado, alega o apelante a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, e, ainda, ausência de prejuízo.

Argumenta que, ainda que o apelante tenha realmente interposto embargos em face de título judicial, o Juízo
a quo
deveria ter aplicado ao caso os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade e recebidos os mesmos sob a forma de impugnação.

Destaca que os embargos foram apresentados dentro do mesmo prazo legal de 30 (trinta) dias estipulados para ambas peças processuais, embargos e impugnação, e que, por outro lado, a matéria de defesa versada nestes embargos (excesso de execução) encontra guarida nas hipóteses de impugnação.

Aduz que diante de tais circunstâncias, conclui-se que não há qualquer prejuízo às partes no recebimento dos embargos como impugnação à execução, devendo ser prestigiado o princípio
pas de nullité sana grief
, amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o princípio da economia processual.

Assim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reforma da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento dos embargos à execução.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 1409827, requerendo a manutenção da sentença, bem como a condenação do apelante por litigância de má-fé pela interposição de recurso procrastinatório com decisões já firmadas nos Tribunais.

Remetidos os autos a este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, quando por meio da decisão de ID nº 1636100 recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa ao Ministério Público Estadual de 2º Grau na condição de fiscal da lei que entendeu desnecessária sua manifestação no feito (ID nº 1697626).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e verifico que não reúne condições de seguimento, devendo ser mantida a decisão apelada, eis que proferida em sintonia com a norma processual civil em vigor e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Compulsando os autos, depreende-se que o ora recorrido ingressou com pedido de cumprimento da sentença proferida em desfavor do ora recorrente, nos autos do Processo nº 0000021.52.2006.814.0015, objetivando o recebimento da quantia executada de R$ 44.910,56, tendo o apelante, por sua vez, oposto Embargos à execução, alegando excesso de execução, os quais foram liminarmente rejeitados pelo juízo, sob o fundamento de que “
(...) diante da expressa previsão legal de que, na ação de execução por título judicial, o procedimento próprio a ser aviado é a impugnação (art. 525, caput, do NCPC), inexiste dúvida razoável que possa justificar a equivocada interposição de embargos à execução, como é o caso.”
(ID nº 1409818 – pág.2).

Entendo que resta c
orreto o entendimento do magistrado sentenciante, pelo reconhecimento do erro inescusável do manejo de embargos à execução de título judicial, ainda que apresentados pela Fazenda Pública, pois cabível, na espécie, a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença em observância à regra expressa contida nos artigos 534 e 535 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: (...)”

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
, podendo arguir: (...)
“

Conforme esclarece o doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha em sua obra “
A Fazenda Pública em juízo”, “No cumprimento de sentença, a Fazenda Pública defende-se por impugnação, e não por embargos. Os embargos constituem o meio de defesa que a Fazenda Pública apresenta na execução fundada em título extrajudicial. A impugnação é uma defesa, não ostentando a natureza de ação ou demanda judicial”.
(A Fazenda Pública em juízo/Leonardo Carneiro da Cunha – 13. Ed., totalmente reformulada – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 336.)

Nesse contexto, não vislumbro como afastar a inadequação dos embargos à execução, eis que a lei é clara e expressa em ditar o meio adequado à impugnação dos vícios eventualmente existentes no cumprimento de sentença (ver, a propósito, os incisos e parágrafos do artigo 535 do CPC/15). Assim, a despeito de o prazo para a apresentação dos embargos à execução e da impugnação ao cumprimento de sentença ser o mesmo (trinta dias), não há, no caso, dúvida objetiva, muito menos o erro é escusável. Por tais razões entendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Não merece alteração o fundamento do juízo de que “
Ademais, não há que se cogitar, na hipótese, da existência de erro escusável por parte da apelante, de sorte a dar ensejo à aplicação do princípio da fungibilidade, pois, inexiste dúvida a respeito da defesa que deveria ter sido proposta. Tal princípio como se sabe, somente se aplica às hipóteses de questões polêmicas, onde haja dúvida objetiva no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas não em caso de erro grosseiro, como é o caso, sob pena de violar o princípio da singularidade da defesa.”
(ID nº 1409818 – pág. 3)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA.

1 - Alega o Agravante que é demandado em ação de cumprimento de sentença que visa o recebimento de valores no qual o Banco julga ser devido pelo réu.

- Aduz que o Banco ingressou com cumprimento de sentença, utilizando-se como parâmetro apenas o saldo devedor do agravante. Afirma que apresentou embargos à execução alegando que houve o a restituição do valor integral obtido com o empréstimo.
- Relata que os embargos à execução foram indeferidos sob o argumento de não ser o meio processual cabível, entretanto, entende que a nomenclatura da peça é apenas um complemento não podendo prejudicar a defesa. Aduz que a peça deve ser conhecida pelo juízo com base no princípio da fungibilidade, da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

- Aduz que a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau configura formalismo excessivo
.

2 - Correto o entendimento do magistrado singular. Isto porque o manejo de embargos à execução no bojo

de cumprimento de sentença configura impropriedade técnica insuperável, pois cabível, na espécie, a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante regra contida no art. 525 do CPC.

- No presente caso não é viável a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que a aplicação do referido princípio apenas tem cabimento quando pairar dúvida sobre o meio processual cabível.

- Entretanto, não há dúvida sobre meio processual cabível, haja vista que o mesmo encontra-se expressamente previsto em lei. Assim, o meio de defesa escolhido pelo apelante configura impropriedade técnica insuperável
.

3 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida. (...)

5 - Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra

correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

6 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

(2020.01413428-32, 213.104, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-07-13)

Nessa direção também o entendimento dos Tribunais Estaduais:

"
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL
.

1. O meio previsto em lei para que o executado se defenda na fase de cumprimento de sentença é a impugnação, consoante os termos do art. 475-J, § 1º, do CPC, desde que garantido o juízo por meio de penhora, e não a via dos embargos à execução.

2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade deve haver dúvida objetiva sobre qual peça é a adequada; inexistindo dúvida quando a lei, expressamente, define a via processual apropriada. Precedentes desta Casa e do STJ. 3. Recurso desprovido".
(TJDF
. Acórdão n.871205, 20140710384779APC, Relator: MARIOZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 05/06/2015. Pág.: 184)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NO LUGAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA - FUNGIBILIDADE INSTRUMENTAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUE LEGITIME O RECEBIMENTO DE UMA PEÇA PROCESSUAL POR OUTRA - PRECEDENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE IMEDIATO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- EFEITO TRANSLATIVO - RECURSO PREJUDICADO. (
TJPR
- 5ª C.Cível - 0074169-39.2020.8.16.0000 - Guaíra -

Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA -

J. 13.10.2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA INADEQUADA. FUNGIBILIDADE. INAPLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Lei é clara ao ditar o instrumento de defesa do executado em fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível a oposição de embargos à execução, configurando-se erro grosseiro a sua utilização no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. De mais a mais, os dois institutos possuem diferenças significativas, a teor da exigência de garantia do juízo e do rol de matérias de defesa cabíveis, razão pela qual resta afastado também o requisito da dúvida objetiva.

3. Agravo regimental conhecido, mas não provido. (Acórdão 924040, 20140111450775APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De igual modo, a seguinte decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1888716 - AM (2020/0200761-3)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JEAN ZYLBERBERG, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM TÍTULO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERIA A VIA CORRETA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - A natureza jurídica e o procedimento dos embargos à execução são distintos da impugnação ao cumprimento de sentença.

II - O oferecimento de embargos à execução em face de título executivo judicial revela erro grosseiro e impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.

III - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados" (fl. 114 e-STJ).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 149/156 e-STJ).

No recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 9º, 10, 277, 283, 506, 513, § 5º, 525, 915, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta, em síntese, que:

(i) houve negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio da não surpresa; (ii) não participou da fase inicial do processo, sequer era parte quando proferida a sentença, a qual não o alcançou, na condição de terceiro, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada. Desse modo, cabíveis embargos à execução, na espécie, e, não, a impugnação ao cumprimento de sentença, e (iii) há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, na hipótese, a fim de que os embargos à execução manejados sejam recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso respondido e admitido.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 217/221 e-STJ pelo não provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO
.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar. De início, o argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional é improcedente. De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. (...)

Quanto ao mais, defende o recorrente a aplicação do princípio da fungibilidade, sob o argumento de que, no caso em análise, há fundada dúvida que decorre do fato de, nos termos do artigo 513, § 5°, do CPC/2015, não ter participado da fase de conhecimento, razão pela qual a sentença produzida não produziu efeitos sobre si, o que esvazia a premissa existencial da impugnação ao cumprimento de sentença. A Corte de origem assim se pronunciou a respeito da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto:

"(...)

02.02. A controvérsia instalada cinge-se em saber se os embargos à execução manejados pelo apelante contra o cumprimento de sentença são possíveis de serem recebidos mediante aplicação do princípio da fungibilidade
. (...)

02.06. Assim, em se tratando de procedimento de cumprimento de sentença, a medida apropriada para defesa do ora apelante era o oferecimento de impugnação, na forma do art. 525 do CPC, e não os embargos à execução
.

02.07. Logo, a oposição de embargos à execução, no caso em voga, revelou-se como erro grosseiro, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade , pois existe meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado" (fls. 118/119 e-STJ).

Com efeito, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias não destoa do adotado por esta Corte, conforme se pode inferir dos seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O agravo interno não se revela como recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. 'O principio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.' (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015) 3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA CABÍVEL. DECISÃO DETERMINANDO O PAGAMENTO FULCRADA NO ART. 475 DO CPC/73. CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO.PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE APLICA A FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (AgInt no REsp 1691947/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019).

"TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA QUESTIONAR O EXCESSO DA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA PENHORA. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 356/STF.

1. O acórdão recorrido não apreciou a matéria pertinente ao art. 277 do CPC/2015, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.

2. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1271013/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.

1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade.

2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar.

3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Desse modo, há evidente erro grosseiro no oferecimento dos embargos à execução previstos no art. 914 do CPC/2015 em face de título executivo judicial ante a ausência de dúvida objetiva a respeito do ato processual ser intentado, não havendo falar no princípio da fungibilidade. Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 568/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte ora recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 01/03/2021)

Por fim, no que diz respeito ao pedido do apelado em contrarrazões recursais de reconhecimento da litigância de má-fé, verifico que o pedido não merece prosperar tendo em vista que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual rejeito a pretensão.

Em conclusão, observa-se a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente
é
aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao meio processual cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo os embargos à execução sequer natureza recursal, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Belém,

25 de abril de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2022